Tribunal: TJPA
Processo: 0812248-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812248-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: HENRY PEDRO LORENZ NETO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE
HABEAS CORPUS
POR FLAGRANTE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ATO SINGULAR ESCORREITO – CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos,
conhecer
e negar provimento ao Agravo Regimental,
nos termos do voto
do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator
.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de agravo regimental interposto por Henry Pedro Lorenz Neto, em face da decisão monocrática, Id 4450358, que não conheceu, com base no art. 3º do Código de Processo Penal, c/c art. 133, inciso IX, do Regimento Interno deste e. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do presenta
habeas corpus
de nº 0812248-03.2020.8.14.000, uma vez identificada tratar-se de matéria não submetida ao juízo singular, o que ocasiona a supressão de instância.

Nas razões recursais, Id 4468167, relata o agravante:

“Transcreve-se abaixo as três oportunidades em que o autoridade coatora se manifestou sobre o pedido e que constam dos autos deste writ:

1º) A primeira oportunidade, de maio de 2.020 figura na decisão Interlocutória constante na folha (do arquivo em pdf) de número 48 (folha numerada 271 do processo), ID 4188410, prova pré-constituída e constante dos autos:

2º) Pela segunda vez, na folha numerada 343 do processo, o pedido de revogação de cautelares foi indeferido, desta vez em audiência. Consta na página 60 do arquivo em pdf (ID 4188410), decisão prolatada na audiência realizada em 03 de agosto de 2020.

3º) Pela terceira vez que foi instado a julgar o pedido, conforme consta na folha numerada 393, (corresponde à folha do pdf de número 63, ID 4188410), em 15 de outubro de 2020, foi novamente denegado o pedido em audiência.” <sic>

Ao final, pugna pelo provimento do presente agravo.

É o relatório do necessário.

VOTO

Eminentes Desembargadores, apresento-lhes o feito em mesa, haja vista não ter nada a reconsiderar na decisão agravada, eis que o posicionamento nela adotado teve por parâmetro previsão regimental desta e. Corte de Justiça e precedentes jurisprudenciais.

Eis o inteiro teor do
decisum
impugnado (Id. 4450358):

“Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Chaira Lacerda Nepomuceno, em favor do nacional HENRY PEDRO LORENZ NETO, contra ato do douto juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora. Alega que a instrução processual se encontra em fase conclusiva, com audiência de encerramento agendada para o dia 16/11/2021, o que pode levar a quase dois anos o prolongamento das medidas cautelares impostas. Requer, ao final, a concessão de medida liminar, com sua confirmação no mérito, para revogar as medidas cautelares ou, alternativamente, a que lhe afastou de suas atividades públicas. Juntou documentos. Na Id 4151346 indeferi o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 4184410, com manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem na Id 4323682.

Relatei.
Decido.

Com fulcro nos arts. 3º, do CPP, c/c 133, IX, do RI-TJPA, passo a decidir monocraticamente.

Busca a impetração a revogação de medida cautelares diversas impostas ao paciente, ao argumento de demora no seu cumprimento. Em verdade,
data venia
, estamos diante de flagrante supressão de instância, eis que "matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Assim, entendo que o pedido deve ser feito ao juízo “
a quo
” e não através deste HC, haja vista que inexiste manifestação da autoridade coatora sobre o assunto. Á vista do exposto, não conheço do
habeas corpus.
”

A fim de elucidar melhor meu posicionamento, anoto que o agravante sustenta que o juízo
a quo
, ao prestar às informações, Id 4184410, relata ter apreciado pedidos formulados em momento anterior quanto ao pleito de revogação das cautelares impostas.

Ressalto que às informações prestadas pelo juízo não podem ser vinculadas à prova pré-constituídas aptas a instruírem a ordem mandamental em substituição ao direito alegado pelo impetrante, pois “Em sede de habeas corpus ou de recurso ordinário, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa,
cabendo à defesa apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado
. Processo RHC 92246/RS RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2017/0307991-1 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/03/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 21/03/2018”. (grifo nosso)

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste e. Tribunal
.

Belém, 12/03/2021